Tribunal: TJMT
Processo: 1004566-41.2024.8.11.0037
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004566-41.2024.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BR COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 10.530.266/0001-08 (APELANTE), LUCAS NEVES BATISTA - CPF: 096.276.559-70 (ADVOGADO), ALEX DA MATA ROCHA - CPF: 024.358.431-86 (ADVOGADO), ARI GOBBI - CPF: 307.762.360-91 (APELADO), IRMA BRIDA GOBBI - CPF: 612.885.351-04 (APELADO), ALYSSON LUIS GOBBI - CPF: 962.061.521-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. LIMITE LEGAL DE SEIS PARCELAS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por BR Comércio de Produtos Agrícolas Ltda. contra sentença proferida nos autos de Ação Monitória para Entrega de Coisa Fungível movida em face de Alysson Luis Gobbi e outros, em trâmite na 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT. A sentença impugnada determinou o cancelamento da distribuição e extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento no não recolhimento das custas processuais e ausência de comprovação da hipossuficiência da empresa, não acolhendo novo pedido de gratuidade ou parcelamento das custas em vinte vezes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a empresa apelante faz jus à concessão da gratuidade da justiça com base em documentos apresentados posteriormente; (ii) estabelecer se é juridicamente possível o parcelamento das custas iniciais em número superior ao limite legal de seis parcelas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica exige demonstração concreta da hipossuficiência financeira, inexistindo presunção legal a seu favor, conforme estabelecido na Súmula 481 do STJ.

4. Os documentos apresentados pela empresa apelante — extratos bancários e fluxo de caixa — não se mostram suficientes para comprovar de forma inequívoca a sua incapacidade financeira, na ausência de elementos contábeis essenciais, como declaração de imposto de renda e balanço atualizado.

5. A simples alegação de crise econômica ou dificuldades financeiras não autoriza a concessão do benefício, sendo necessária prova robusta de que a empresa não pode arcar com os custos do processo sem comprometer suas atividades.

6. O parcelamento das custas iniciais está limitado, nos termos do art. 98, §6º, do CPC e do art. 233, §3º, I, da CNGC/TJMT, a até seis parcelas mensais e sucessivas, inexistindo previsão legal para a extensão pretendida de vinte parcelas.

7. A não observância das determinações judiciais quanto ao pagamento ou parcelamento das custas, após indeferimento fundamentado dos pedidos, autoriza a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica exige prova inequívoca de hipossuficiência, não sendo suficiente a apresentação de extratos bancários ou alegações genéricas de dificuldade financeira.

2. O parcelamento das custas iniciais está limitado a seis parcelas mensais e sucessivas, conforme disciplinado pelo CPC e pelas normas da Corregedoria do TJMT.

3. A ausência de cumprimento das determinações judiciais relativas ao recolhimento das custas autoriza a extinção do feito sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por
BR COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA
contra sentença proferida na “Ação Monitória para Entrega de Coisa Fungível” ajuizada em face das recorridas
ALYSSON LUIS GOBBI e outros
, que tramita perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste - MT.

O magistrado
a quo
,
em sentença
, (ID.

289576874 - ID de origem 193123685),

determinou o cancelamento da distribuição do feito
e, consequentemente, julgo extinto o processo, sem resolução de mérito.

Sem custas e honorários.

O apelante em suas razões (ID.

289576875 - ID de origem 194218069) alega ter apresentado novo pedido de gratuidade da justiça, com documentos atualizados que comprovariam sua incapacidade financeira, como extratos bancários e fluxo de caixa, conforme o art. 99 do CPC. Sustenta que o juízo ignorou esses documentos e extinguiu o processo sem julgamento de mérito.

Afirma que houve violação ao direito de acesso à justiça, bem como aos princípios da boa-fé e legalidade. Defende que a gratuidade pode ser reavaliada a qualquer momento diante de novos fatos, e que o indeferimento sem considerar os novos documentos caracteriza negativa de prestação jurisdicional.

Argumenta que o juiz cometeu nulidade ao não analisar os documentos novos nem o pedido de parcelamento das custas em 20 vezes, caracterizando cerceamento de defesa. Aponta precedentes que reconhecem a gratuidade a pessoas jurídicas que comprovem hipossuficiência.

Sustenta que a sentença violou o art. 489, §1º, VI do CPC, por ausência de fundamentação específica sobre a insuficiência dos documentos, prejudicando a validade da decisão. Destaca que a jurisprudência admite nova análise do pedido de gratuidade diante da apresentação de provas adicionais de hipossuficiência.

Ao final, pede o provimento do recurso para reformar a sentença e conceder a gratuidade da justiça ou, de forma subsidiária, o parcelamento das custas em 20 vezes. Alternativamente, requer prazo para novos documentos, retorno dos autos à origem e condenação dos apelados às custas e honorários, se cabível.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente defere-se os benefícios da justiça gratuita apenas para fins de processamento deste recurso, considerando que a apelação versa especificamente sobre a matéria relacionada à gratuidade da justiça, não sendo possível, neste momento processual, análise definitiva quanto ao mérito do pedido.

A alegação de cerceamento de defesa confunde-se com o mérito, pois decorre da negativa de gratuidade e parcelamento das custas, razão pela qual será analisada conjuntamente.

Na origem trata-se de ação monitória ajuizada por BR COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA, ora apelante, em face de ARI GOBBI e outros, ora apelados.

A parte autora pleiteia o reconhecimento de crédito decorrente de relação comercial, visando à expedição de mandado de pagamento ou embargos, conforme previsto nos artigos 700 e seguintes do Código de Processo Civil.

Após a distribuição da ação, foi proferida decisão indeferindo o pedido de gratuidade da justiça, facultando à parte requerente o parcelamento das custas iniciais em seis parcelas iguais e sucessivas, nos termos do despacho constante no ID nº 156903007.

A parte autora interpôs agravo de instrumento contra a decisão, mas este foi desprovido (ID nº 160891012). Em seguida, foi intimada a se manifestar sobre o pagamento das custas ou adesão ao parcelamento. Alegou que o agravo ainda aguardava julgamento de embargos de declaração, os quais foram posteriormente rejeitados (IDs nº 164105050 e 174954350).

Ainda assim, foi proferida nova decisão determinando o cumprimento do despacho inicial que exigia o pagamento ou parcelamento das custas processuais. A autora, no entanto, voltou a apresentar novo pedido de gratuidade de justiça ou, alternativamente, parcelamento das custas em 20 parcelas, reiterando requerimentos já analisados e indeferidos.

O magistrado entendeu que, apesar de intimada, a autora não cumpriu as determinações relativas ao pagamento ou parcelamento das custas, limitando-se a reiterar pedidos já indeferidos, sem apresentar comprovação.

Com base no art. 290 do CPC e no art. 456 das Normas da Corregedoria do TJMT, o juízo cancelou a distribuição e extinguiu o processo sem resolução de mérito (art. 485, I, do CPC), por ausência de pressupostos processuais. Também afastou condenação em custas e honorários, determinando o arquivamento após o trânsito em julgado.

Irresignada, a parte autora apelou alegando cerceamento de defesa e negativa de prestação jurisdicional, pois o juízo não analisou novo pedido de gratuidade com documentos atualizados, nem o parcelamento das custas, violando os princípios do acesso à justiça, boa-fé e legalidade.

De acordo com a jurisprudência consolidada da Corte, a gratuidade de justiça pode ser concedida a pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos, desde que comprovem de forma efetiva sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

A corte superior sintetizou o referido entendimento através da seguinte norma:

“Súmula n. 481 do Superior Tribunal de Justiça: Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. (SÚMULA 481, CORTE ESPECIAL, julgado em 28/06/2012, DJe 01/08/2012)”

Ao contrário do que ocorre com as pessoas físicas, cuja simples declaração de hipossuficiência gera presunção relativa de veracidade (juris tantum), as pessoas jurídicas não gozam dessa presunção, razão pela qual devem demonstrar concretamente sua condição de vulnerabilidade financeira.

No caso concreto, apesar dos documentos juntados pela parte autora sob os IDs 289575913, 289575927, 289575928, 289575929, 289575930, 289576869, 289576866 e 289576863 evidenciarem certa limitação de liquidez, tais elementos, por si sós, não são suficientes para comprovar de forma inequívoca a hipossuficiência econômica da pessoa jurídica.

A concessão da gratuidade da justiça a empresas demanda prova robusta de que a requerente está absolutamente impossibilitada de arcar com os custos do processo sem prejuízo de sua atividade, o que não se confirma apenas com extratos de meses isolados, especialmente diante da existência de movimentações consideráveis e da manutenção de um limite de crédito empresarial ativo.

Verifica-se que inexiste, no caderno processual, a juntada de documentos essenciais à aferição da real capacidade econômica da parte autora, tais como declaração de imposto de renda e balanço contábil atualizado. Tais documentos foram expressamente determinados pelo magistrado de segundo grau como imprescindíveis à análise do pedido de gratuidade da justiça, contudo, a parte autora deixou de cumprir integralmente tal determinação.

A ausência desses elementos compromete a formação do convencimento do juízo quanto à alegada hipossuficiência, tornando inviável a concessão do benefício com base apenas em extratos bancários e informações pontuais.

O entendimento reforçado pelo STJ é no sentido de que a justiça gratuita não pode ser banalizada ou concedida de forma automática a pessoas jurídicas com base apenas em alegações genéricas de crise econômica ou dificuldades pontuais.

Dessa forma:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO.
PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO LEGAL FAVORÁVEL. SÚMULA 481/STJ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO NA HIPÓTESE. REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa jurídica somente é possível quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, inexistindo, em seu favor, presunção de insuficiência de recursos . Súmula 481/STJ. 2. O Tribunal de origem, com base no acervo fático-probatório dos autos, considerou inexistente a comprovação da hipossuficiência financeira alegada para a concessão da gratuidade de justiça. A revisão dessa conclusão demandaria o reexame de fatos e provas, providência proibida nesta instância, nos termos da Súmula 7/STJ. 3. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2082623 SP 2022/0059623-9, Data de Julgamento: 26/09/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/10/2022) (g.n).

Diante da falta de comprovação inequívoca da hipossuficiência, o pedido de justiça gratuita deve ser indeferido, conforme a finalidade do instituto e os critérios fixados pelo STJ.

Quanto ao pedido de parcelamento das custas em 20 (vinte) parcelas, não merece acolhimento. O Código de Processo Civil, em seu artigo 98, §6º do Código de Processo Civil, o qual autoriza o deferimento do parcelamento das custas processuais, contudo, em até 6 (seis) parcelas mensais, na forma estatuída no artigo 233, §3º, I da CNGC/TJMT, in verbis:

“Art. 233. A taxa judiciária, as custas judiciais e as despesas judiciais deverão ser recolhidas no ato da distribuição da inicial, exceto nos casos de isenção legal ou assistência judiciária gratuita.

§3º O magistrado poderá, conforme o caso, conceder direito a parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento, nas seguintes condições:

I - o parcelamento poderá ser realizado em até 6 (seis) parcelas mensais e sucessivas, sujeitas à correção monetária, sendo a primeira após a decisão favorável do magistrado”

O pedido de parcelamento das custas em 20 parcelas não merece acolhimento, uma vez que o artigo 98, §6º, do Código de Processo Civil, em conjunto com o artigo 233, §3º, I, da CNGC/TJMT, permite o parcelamento apenas em até 6 parcelas mensais e sucessivas, sendo esta a limitação imposta pela norma vigente.

A jurisprudência desta Eg. Câmara coaduna:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO MANDAMENTAL PARA PRORROGAÇÃO DE CRÉDITO RURAL – R$1.000,00 INDICADO COMO VALOR DA CAUSA – DECISÃO QUE DETERMINA A CORREÇÃO PARA O EQUIVALENTE AO SOMATÓRIO DO VALOR DAS PRESTAÇÕES DOS CONTRATOS QUE SE PRETENDE PRORROGAR – ART. 292, II, DO CPC/15 – PRETENSÃO DE PRORROGAÇÃO QUE ENGLOBA AS PARCELAS VINCENDAS –
PARCELAMENTO DAS CUSTAS EM 24 PRESTAÇÕES – IMPOSSIBILIDADE – ART. 233, §3º, I, DO CNGC-TJ/MT – PARCELAMENTO EM ATÉ 6 PRESTAÇÕES MENSAIS
– RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. À vista do disposto no inciso II do art. 292 do CPC/15, em se tratando de ação em que se pretende a modificação de cláusulas contratuais para fins de alongamento ou prorrogação dos vencimentos das parcelas, o valor da causa deve corresponder à parte controvertida, não havendo como se admitir que a parte autora indique o valor que bem entender para fins de alçada. 2. Se o autor pretende a alteração de cláusulas contratuais de cédulas bancárias com prorrogação de todas as respectivas parcelas, cujo somatório ultrapassa R$3.000.000,00, este deve ser o proveito econômico almejado. 3. Se o pedido de prorrogação também engloba as parcelas vincendas, descabida a apuração do valor da causa apenas a partir do somatório das prestações já vencidas.
4. Ainda que a norma do §6º do art.98 do CPC/15 admita o parcelamento das custas iniciais, o inciso I do §3º do art.233 do CNGC deste Tribunal limita essa possibilidade em até 6 (seis) prestações.
5. Recurso provido em parte.” (N.U 1012176-40.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/06/2025, Publicado no DJE 11/06/2025) (g.n).

Dessa forma, ainda que o artigo 98, §6º, do Código de Processo Civil autorize o parcelamento das custas processuais, tal possibilidade encontra limitação no artigo 233, §3º, I, do Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça do TJMT, que restringe o parcelamento a, no máximo, seis parcelas mensais e sucessivas.

Assim, revela-se juridicamente inviável o deferimento do pedido de justiça gratuita, ou, parcelamento das custas em 20 (vinte) vezes, por ausência de amparo legal para tal extensão.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025